Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em virtude do princípio da boa-fé, ao consumidor não cabe celebrar contrato de prestação de serviço com a instituição bancária, no qual há autorização prévia de débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, utilizar o cartão e o crédito disponível e, quando inadimplente, se opor à cláusula contratual pactuada, sob a alegação de a conta bancária na qual são efetuados os descontos ser destinada ao recebimento de seus vencimentos.
3. A utilização de cartão de crédito é de responsabilidade de seu titular, sendo este o responsável por administrar os seus débitos, dentro os limites concedidos pela administradora.
4. É lícito o desconto, diretamente na conta corrente, das faturas de cartão de crédito, quando autorizados previamente pelo titular.
5. Recurso conhecido e desprovido.